Tribunal: TJMT
Processo: 1057833-52.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057833-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA - CPF: 483.558.871-15 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUILHERME RANGEL DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 113.636.126-03 (ADVOGADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE QUE MESMO APÓS O TERMINO DAS PARCELAS CONTRATADAS OS DESCONTOS NÃO CESSARAM – CONTESTAÇÃO APONTAMENTO A RENEGOCIAÇÃO DO EMPRÉSTIMO INICIAL, BEM COMO A QUEBRA DE MARGEM CONSIGNÁVEL QUE RESULTOU NO PROLONGAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – REJEITADA – ALEGAÇÃO QUE TODOS OS DESCONTOS FORAM EFETUADOS, REJEITADO – RECURSO DESPROVIDO.

I – Os elementos dos autos evidenciam que a autora/apelante firmou o contrato de empréstimo consignado e de refinanciamento, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, razão pela qual, persiste a responsabilidade da parte autora/apelante decorrente das prestações do empréstimo.

II – Tendo em vista que foram juntados aos autos o contratos de empréstimos bancários, bem como tendo restado demonstrado o pagamento efetuado diretamente na conta corrente da parte apelante, resta evidente que a tese de desconhecimento da contração não pode prosperar.

III - Da análise dos holerites colacionados anexos a inicial, verifica-se que tais documentos demonstram a variação da margem consignada da autora, impedindo a efetivação dos descontos por vários meses.

IV - Com efeito, compete destacar que a redução ou a inexistência de margem consignável não pode isentar a autora de arcar com suas obrigações contratuais, prejudicando a parte ré, uma vez que não possui qualquer controle sobre o salário recebido pela autora. (TJMT, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, RAC 0147666-07.2017.8.19.0001, RELATOR: DES. WILSON DO NASCIMENTO REIS, JULGADO EM 18/12/2019).

VI - Por fim, tendo em vista que os honorários foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA, com o fito de reformar a sentença na Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Materiais e Morais, no 1057833-52.2020.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de BANCO RURAL S.A..

Na origem, a parte autora aduziu ter realizado junto à instituição bancária requerida, um contrato de empréstimo consignado a ser pago em 64 parcelas de R$ 373,20 (trezentos e três reais e vinte centavos).

Alegou que o primeiro desconto ocorreu em janeiro/2023 e os seguintes vieram a partir de junho/2014 até novembro/2020.

Contudo, afirmou que o contrato deveria ter sido quitado em agosto/2019, com o pagamento de todas as 64 parcelas avençadas.

Aduziu que a instituição bancária requerida “surrupiou a quantia absurda de 5.598,00 (cinco mil quinhentos e noventa e oito reais)”, com descontos indevidos.

Com tais considerações, requereu o deferimento da assistência judiciaria gratuita, bem como a suspensão dos descontos indevidos.

No mérito, requereu a declaração de quitação do contrato, bem como o ressarcimento do dano material.

Por fim, requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação o banco apelado apresentou o contrato inicial realizado no ano de 2009, no valor de 60 parcelas de R$ 214,62 (duzentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos), bem como vários outros contratos de refinanciamento, até o atual contrato de 96 parcelas de R$ 373,20 (trezentos e vinte reais e vinte centavos).

Por fim, aduziu que os descontos continuaram além da data inicialmente prevista, em razão de ausência dos descontos frente à falta de margem consignável.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, a instituição bancária requerida pugnou pela expedição de oficio ao Banco do Brasil a fim de confirmar a disponibilização dos valores do ultimo contrato de refinanciamento. A parte Requerente, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Em resposta ao oficio, o Banco do Brasil conformou que a parte autora recebeu o valor contratado.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

'A parte Requerida em sua defesa, ao contrário da parte Autora alega que o último contrato realizado pelo Autor é o de n. 51578791/10999 para pagamento em 96 parcelas no importe de R$ 373,20 (trezentos e setenta e três reais e vinte centavos).

Pois bem. De plano deve se destacar que as partes confirmam a operação, bem como o recebimento do valor contratado, o que torna certo o valor de pagar o débito.

Conforme examinado nos autos, restou demonstrado que o Autor firmou o contrato de empréstimo consignado, com descontos de parcelas mensais de R$ 373,20 (trezentos e setenta e três reais e vinte centavos) a ser pago em 96 parcelas, entretanto, perdeu margem consignável.

Na verdade, o que ocorreu foi uma cobrança acerca do mesmo contrato ocasionado pela perda da margem consignável e o seu não pagamento. Desta forma, a alegação de que o banco Requerido está efetuando a cobrança de forma ilegal sobre o contrato não se sustenta.

Outrossim, conforme planilha de detalhamento dos débitos acostado aos autos no id. 56664502 pelo Requerido, podemos perceber que desde o ano de 2010 o requerente firmou contrato para desconto em sua folha de pagamento de 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 373,20 (trezentos e setenta e três reais e vinte centavos), como data prevista para encerramento em 25/09/2018, como confessado pelas partes.

Entretanto, conforme informado pela própria parte Autora em petição inicial, referido negócio jurídico não houve o desconto das parcelas no período de outubro/2010 a dezembro/2012, bem como no período de fevereiro/2013 a maio/2014. Restando estas parcelas em aberto, inadimplidas.

Assim, justifica-se a continuidade dos descontos em folha, apesar de escoado o prazo da contratação, visto que as parcelas do contrato não foram pagas.

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo Autor LIDIO FRAZÃO DE ALMEIDA, em face de BANCO RURAL S.A.

Por conseguinte, REVOGO a tutela de urgência concedida no id. 46240506, ficando desde já o Banco Requerido autorizado a retomar os descontos das parcelas vincendas, devendo aquelas que foram suspensas pela decisão serem debitadas de forma individual posteriormente ao desconto da última parcela.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.'

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
que o contrato de empréstimo foi firmado em 62 parcelas, já pagas no decorrer dos anos;
(ii)
desta forma, buscou maiores informações junto a Apelada, que não soube explicar o motivo da continuação dos descontos;
(iii)
que todos os valores foram pagos, não havendo que se falar em perda de margem consignável;
(iv)
que jamais anuiu com nenhum dos contratos de refinanciamento;
(v)
que o extrato do consignação demonstra que o empréstimo foi realizado em 64 parcelas, e que indica o regular desconto do empréstimo consignado;
(vi)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a quitação do empréstimo consignado, bem como para condenar a instituição bancaria apelada ao pagamento de danos materiais e morais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA, com o fito de reformar a sentença na Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Materiais e Morais, no 1057833-52.2020.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de BANCO RURAL S.A.

Pois bem,

Em que pesem as alegações da parte apelante, analisando detidamente os autos, verifico que a instituição bancária demonstrou efetivamente que a contratação inicial do empréstimo consignado ocorreu em 16/03/2009, momento em que a parte ora apelante teria recebido o valor de R$ 6.315,98 (seis mil trezentos e quinze reais e noventa e oito centavos), e se comprometido a devolvê-lo através de 60 parcelas de R$ 214,62 (duzentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos).

Também restou demonstrado que houve vários refinanciamentos, sendo o ultimo pactuado em 01/09/2010, onde a parte apelante se comprometeu a pagar 96 parcelas de R$ 373,20 (trezentos e setenta e três reais e vinte centavos). (PDF fl. 175).

Friso que não existem dúvidas quanto à participação da parte apelante, em todos os negócios jurídicos, já que os contratos estão devidamente assinados.

Por fim, esclareço que o Juiz de piso determinou expedição do Banco do Brasil, requerendo informação se a apelante teria recebido os valores, após o abatimento do saldo refinanciado. Em resposta (PDF fl. 249), o Banco do Brasil confirmou que instituição apelada efetuou o deposito em 01/09/2010, no valor de R$ 2.205,76 (dois mil duzentos e cinco reais e setenta e seis centos), na conta bancaria da parte ora apelante.

Assim, não existem duvidas quanto à existência da relação contratual entre as partes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO A INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ E O CERCEAMENTO DE DEFESA JÁ QUE A PROVA GRAFOTÉCNICA FOI INDEFERIDA – ALEGAÇÃO REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Os elementos dos autos evidenciam que a autora/apelante firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, razão pela qual, persiste a responsabilidade da parte autora/apelante decorrente das prestações do empréstimo.

II – Tendo em vista que foi juntado aos autos o contrato de empréstimo bancário, bem como o comprovante de TED efetuado diretamente na conta corrente da parte apelante, resta evidente que a tese de desconhecimento da contração não pode prosperar.

III – Da mesma forma, não há como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia, ou que houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da realização de pericia grafotécnica.

IV – No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

V - Tendo em vista que os honorários de sucumbência foram fixados em seu grau máximo na origem, deixo de majora-los da fase recursal." (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC. 1004941-50.2020.8.11.0015, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 15/07/2022)

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”
." (AP 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 15/08/2018, PUBLICADO NO DJE 21/08/2018).

Por fim, quanto à alegação de que todos os descontos contratados foram efetuados, e que nunca houve falta de margem consignável, analisando detidamente os autos, em especial os holerites colacionados anexos a inicial (PDF fl. 43 a 124), verifico que de fato houveram vários meses onde não houveram descontos.

Ademais, a própria parte autora/apelante fez constar tal situação em sua inicial, que peço vênia para transcrever:

"Ocorre Excelência, que o requerente notou de seu holerite que em JANEIRO/2013, teve o primeiro desconto, e os seguintes vieram a partir de JUNHO/2014 até os dias atuais, NOVEMBRO/2020, todavia, é possível perceber que já deveria ter cessado os descontos, uma vez

que em AGOSTO/2019 completou as 64 (sessenta e quatro) parcelas, porém isto não ocorreu, continuando a instituição requerida a descontar ilicitamente da folha de pagamento do requerente."

Dessa forma, resta evidente que os descontos perduraram além do prazo contratado pela ausência de margem consignável.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
VARIAÇÃO DA MARGEM CONSIGNADA DA AUTORA QUE RESULTOU EM ATRASO NOS PAGAMENTOS. INADIMPLEMENTO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO BANCO RÉU. REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE DEVE SER MANTIDA.

A matéria devolvida ao Tribunal para conhecimento repousa em verificar se houve abusividade na cobrança do contrato de empréstimo acima do limite legal, bem como, se resultou no dever de restituição dos valores cobrados e danos morais. Em verdade, restou incontroverso que houve entre as partes contratação de empréstimo na modalidade consignada para desconto em folha de pagamento da ré que é servidora pública. De igual modo, ambas as partes confirmam que não foi efetivado na folha de pagamento da autora todos os descontos referentes ao empréstimo que seria quitado em 72 parcelas no valor de R$ 585,00. A argumentação defensiva é no sentido de que há repactuação do ajuste com previsão contratual quando o contrato por algum motivo, seja falta de margem ou falta de repasse da instituição fica em atraso, bem como ingerência sobre a conduta da fonte pagadora que por expressa previsão legal promove a retenção e o repasse dos valores.
Da análise dos autos, verifica-se que os documentos acostados demonstram a variação da margem consignada da autora. Ademais, ao contrário do que sustenta a autora/recorrente, os descontos consignados no contracheque observaram o limite legal, tanto que, quando ocorreu a redução da margem consignada da autora o valor da prestação reduziu para se adequar ao patamar estabelecido. Lado outro, não se pode desconsiderar a permanência de débitos, ainda que parciais, uma vez que os pagamentos não eram realizados integralmente. Com efeito, compete destacar que a redução ou a inexistência de margem consignável não pode isentar a autora de arcar com suas obrigações contratuais, prejudicando a parte ré, uma vez que não possui qualquer controle sobre o salário recebido pela autora.
Assim, com razão o sentenciante, pois, diante da condição de devedora e da inviabilidade do desconto em folha competia à autora buscar uma forma alternativa de pagamento, o que não foi feito em tempo, resultando em encargos contratuais em razão do pagamento em atraso. Destarte, verifica-se que a anotação incluída é devida, tendo em vista a existência de débito. Sobre o tema, cumpre apontar a súmula 90 deste Tribunal. Regularidade da prestação do serviço. Dano Moral não configurado. Precedentes deste Tribunal. Mantença do julgado. Fixação de honorários recursais observada a gratuidade de justiça deferida. Recurso a que se nega provimento." (TJMT, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, RAC 0147666-07.2017.8.19.0001, RELATOR: DES. WILSON DO NASCIMENTO REIS, JULGADO EM 18/12/2019).

Com efeito, não demonstrou a autor/apelante de que forma a conduta do banco ofendeu a esfera patrimonial ou extrapatrimonial.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que os honorários foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024